Tribunal: TJES
Processo: 0001325-70.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001325-70.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IHGOR FERREIRA DIONIZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

FURTO SIMPLES.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE

RETROATIVA. PUBLICIDADE DA SENTENÇA NÃO CERTIFICADA EM CARTÓRIO. CONSIDERA-SE PUBLICADA NO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A p
rescrição retroativa é calculada com base na pena concreta
estabelecida na
sentença condenatória, com
o
trânsito em julgado para a acusação,
devendo ser consideradas
as causas interruptivas da prescrição
elencadas
no art. 117
do Código Penal.
O
réu foi condenado
à pena de
01 (um) ano
de reclusão (
sentença de
fls. 49/51 –
Parte 02
)

devendo ser aplicada a regra
do art. 109, V, do Código Penal,
que dispõe que a
prescrição se
opera
com o transcurso de 04 (quatro) anos.

2.
O
entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
“na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal,
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.”

(RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).

3.
No caso, o
ato processual subsequente à prolação d
a sentença capaz de demonstrar a sua publicidade, é
a data de abertura de vista dos autos ao Ministério Público,
que se deu

em 0
4
/05/2022 (fl. 81 – Parte 02)
e não a data da intimação da defesa em 15/05/2023 (
fl
.
105
–
Parte
02).
Dessa maneira,
não houve o transcurso de prazo superior

a
04 (quatro) anos entre
os marcos interruptivos d
o
recebimento da den
ú
ncia
(
28/
11/2018 – fl.

3
5 –
Parte
01) e
d
a
publicação da sentença (
0
4
/05/2022 – fl. 81 – Parte 02),
não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
013
25
-
70
.20
1
8
.8.08.00
3
7

AP
ELANTE
:
IGHOR FERREIRA DIONIZIO

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
IGHOR FERREIRA DIONIZIO
e
m face da r. sentença prolatada pel
o Juízo da Vara

Única de Muniz Freire (fls. 79/80)
, que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva pretendida
na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
E
STAD
UAL
,
para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal, impondo-lhe a
pena
definitiva
de 0
1

(
um
) ano

de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa.
Posteriormente, entretanto, o juízo natural substituiu a pena
corpórea
por
uma
restritiva de direitos
d
e
prestação
de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano.

Em
suas
razões,
a

defesa

almeja o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade

retroativa
(ID 8507368).

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo provimento do recurso (ID 8507371).

Em seguida,
Parecer
Ministerial contrário ao entendimento firmado pela Promotoria de Justiça,

opinando
pel
a
manutenção da sentença (ID 9486629).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
apelante
foi condenado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal. A denúncia
foi
recebida em 28/
11/
2018
(fl.

3
5 –
Parte
01)
e

o magistrado
condenou o réu
à
pena de 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de
10 (dez) dias-multa.

A defesa do recorrente
alega que
entre o recebimento da denúncia em 28/
11
/
2018
(fl.

3
5 –
Parte
01)
e a pu
blicação da intimação da sentença condenatória
em 15/05/2023 (
fl
.
105
–
Parte
02), teria decorrido
o
lapso temporal superior a 04 (quatro) anos,
apto a ensejar o r
econhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Pois bem.

Como se sabe, a
prescrição retroativa é calculada com base na pena concreta
estabelecida na
sentença condenatória, com
o
trânsito em julgado para a acusação,
devendo ser consideradas
as causas interruptivas da prescrição
elencadas
no art. 117
do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;”

O
réu foi condenado
à pena de
01 (um) ano
de reclusão (
sentença de
fls. 49/51 –
Parte 02
)

devendo ser aplicada a regra
do art. 109, V, do Código Penal,
que dispõe que a
prescrição se
opera
com o transcurso de 04 (quatro) anos.

Na espécie, a publicação da sentença
não foi certificada
pelo Cartório,
não atendendo à regra do art. 389 do Código de Processo Penal.
Nesses casos, o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
“na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal,
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.
”

(RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).

E o ato processual subsequente à prolação d
a sentença

capaz de demonstrar a sua publicidade, é
a data de abertura de vista dos autos ao Ministério Público,
que se deu

em 0
4
/05/2022 (fl. 81 – Parte 02)
e não a data da intimação da defesa em 15/05/2023 (
fl
.
105
–
Parte
02).

Conclui-se, dessa maneira
,

que não houve o transcurso de prazo superior

a
04 (quatro) anos entre
os marcos interruptivos d
o
recebimento da den
ú
ncia
(
28/
11/2018 – fl.

3
5 –
Parte
01) e
d
a
publicação da sentença (
0
4
/05/2022 – fl. 81 – Parte 02),
não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)